Tribunal: TJMT
Processo: 1018726-21.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018726-21.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[TERGIO ALCINDO DA SILVA - CPF: 008.042.471-61 (APELANTE), TIAGO FERREIRA CAMPOS - CPF: 010.735.791-74 (ADVOGADO), PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP - CNPJ: 03.532.991/0001-41 (APELADO), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), TERGIO ALCINDO DA SILVA - CPF: 008.042.471-61 (APELADO), TIAGO FERREIRA CAMPOS - CPF: 010.735.791-74 (ADVOGADO), PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP - CNPJ: 03.532.991/0001-41 (APELANTE), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS – VÍCIO DE QUALIDADE NO PRODUTO – PNEUS QUE APRESENTOU DEFEITO 02 DIAS APÓS SUA COMPRA – NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA DEFEITUOSA OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – BEM DURÁVEL – LAUDO UNILATERAL E SEM NOME DO PROFISSIONAL –
LAUDO REALIZADO POR EMPRESA CONVENIADA AO REVENDEDOR
– IMPRESTÁVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE ULTRAPASSA O MERO DESCUMPRIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – PROPORCIONAL E JUSTO – SENTENÇA MANTIDA –
AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

É nítido o vicio no produto, pontuado o defeito logo após a compra, ao arremate um pneu ser produto de bem durável.

O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade.

Dano moral configurado e condizente as liças do caso em comento.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1018726-21.2020.8.11.0002

APELANTES: TERGIO ALCINDO DA SILVA e PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP

APELADOS:

OS MESMOS.

Colenda câmara.

Trata-se de dois Recursos de Apelação interposto por
TERGIO ALCINDO DA SILVA e PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP
.

contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1018726-21.2020.8.11,
julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, determinando a devolução do dano material no
valor de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), referente ao pneu motivo da celeuma recursal, bem como arbitrou o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a titulo de danos moral. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 20% (vinte por cento) sobre valor da condenação (Id. 196502183).

Irresignado, o primeiro apelante
PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA – EPP,
aduz que o laudo elaborando pelo seu técnico,
demonstrou de forma cabal que o dano fora causa pelo consumidor, pontuando que “
fica claro que a requerida/apelante se desincumbiu de demonstrar a excludente de sua responsabilidade, em face da culpa exclusiva do consumidor”.

Verbera que
comprovou nos autos através de laudo Técnico que o defeito inexistiu, cabendo ao autor pela própria sistemática processual rebater o argumento.

Pontua que
não há que se falar em dever de compensar, nem de restituir, quando constatada a ausência de defeito no produto, cujo equívoco decorre de culpa exclusiva do consumidor.

Ao arremate, pugna pelo afastamento da condenação em danos morais, subsidiariamente a redução do seu
quantum.

Noutro norte, o segundo apelante
TERGIO ALCINDO DA SILVA
,
em suas razões (Id. 196502200), advoga resumidamente pela majoração do dano moral.

Foram apresentadas as contrarrazões no Id. 196502204, pela empresa recorrente, postulando o desprovimento recursal.

Preparo recolhido e certidão de justiça gratuita deferida Ids. 196518192 e 196538190.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024